Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-03.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713705-03.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC APELADO: MANOEL GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O Regularizada a representação processual da parte apelante, intime-se o apelado para, querendo, manifestar-se sobre a petição de id. no 75905481 no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator